Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721223-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA RECORRIDOS: VIRGÍLIO DO RÊGO MONTEIRO NETO, CLÁUDIA MARIA DA CUNHA DE QUEIROZ REIS, THIAGO SAMPAIO MONTEIRO, VG COMÉRCIO DE PRODUTOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME, G20 TRANSPORTES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR SEJA SÓCIO OCULTO OU DE QUE TENHA RELAÇÃO COM AS EMPRESAS INDICADAS. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE REJEITADO. 1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Deve-se aferir, como condição essencial para o pedido de desconsideração inversa, se o devedor é sócio da sociedade que se pretende mitigar a personificação. 3. Demonstrando o conjunto dos autos que o devedor não é sócio das empresas indicadas e tão pouco havendo qualquer indício de que possa ser sócio oculto ou mesmo que tenha relação com elas, adequado se mostra o provimento judicial que indefere o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133, caput, do CPC, e 50, caput, do CC, asseverando a necessária instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o inadimplemento da obrigação e indícios de abuso da personalidade jurídica (alegação de sócio oculto e uso de interpostas pessoas). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado em suposta negativa de vigência aos artigos 133, caput, do CPC, e 50, caput, do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “não cabe a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas apontadas” (ID. 29828977), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016